Tribunal: STF
Processo: RE 347041
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIÇOS PRESTADOS AO ESTADO
ESPONTANEAMENTE ANTES DA NOMEAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DO PODER
PÚBLICO (ART. 37, § 6º, DA CF). INEXISTÊNCIA.
1. O Poder Público,
na hipótese em apreço, não praticou qualquer ato causador de dano ao
 autor, que admite ter prestado serviços à Administração de forma
espontânea, no resguardo de seus próprios interesses particulares.
Assim, ausente qualquer conduta do Estado no sentido de obrigar o
agravante a trabalhar e não o ressarcir pelo labor desempenhado, não
 há falar no dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da
Constituição.
2. Agravo regimental improvido.